Tribunal: TJES
Processo: 0035549-44.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
35549
-
44
.20
16
.8.08.00
24

AP
ELANTE
:
NILSIMAR BRITO DE SOUZA

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
OPINANDO
PEL
O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR
ACOLHIDA.

1.
In casu
,
tendo em vista que o acusado foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, tem-se que a prescrição penal é alcançada em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1.º, ambos do Código Penal.
É, pois, inarredável o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade aventada, uma vez que a r. sentença foi publicada em data de 23 de novembro de 2.018 (conforme certidão de fl. 337), tendo transcorrido desde então mais de 04 (quatro) anos sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado para a defesa.

2.
A verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

3.
Preliminar suscitada acolhida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade do recorrente,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035549-44.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILSIMAR BRITO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
35549
-
44
.20
16
.8.08.00
24

AP
ELANTE
:
NILSIMAR BRITO DE SOUZA

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
OPINANDO
PEL
O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR
ACOLHIDA.

1.
In casu
,
tendo em vista que o acusado foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, tem-se que a prescrição penal é alcançada em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1.º, ambos do Código Penal.
É, pois, inarredável o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade aventada, uma vez que a r. sentença foi publicada em data de 23 de novembro de 2.018 (conforme certidão de fl. 337), tendo transcorrido desde então mais de 04 (quatro) anos sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado para a defesa.

2.
A verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

3.
Preliminar suscitada acolhida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade do recorrente,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 23 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
35549
-
44
.20
16
.8.08.00
24

AP
ELANTE
:
NILSIMAR BRITO DE SOUZA

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Conforme relatado,
trata-s
e
de

apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
NILSIMAR BRITO DE SOUZA
e
m face da
decisão que lhe fora desfavorável,
que o
conden
ou
pelo crime de apropriação indébita.

Consta dos autos que no mês de setembro do ano de 2016, o ora Apelante, na função de corretor de imóveis, apropriou-se da quantia de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), em tese, seria parte do valor do sinal para aquisição do imóvel localizado no Bairro Ilha do Boi, em Vitória.

A
defesa técnica do réu Nilsimar Brito de Souza apresentou a petição de mov. 4107514, alegando a ocorrência de prescrição.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
no mov. ID 5229490
,

opinando
pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
e extinção da
punibilidade d
o apelante
.

Pois bem.

Na espécie, razão assiste ao douto Procurador de Justiça quanto a ocorrência da prescrição. Vejamos.

É certo que, com o trânsito em julgado para a acusação, inicia a contagem da prescrição punitiva retroativa, entre o recebimento da denúncia/queixa e a publicação da sentença (marcos interruptivos previstos no art. 117, incs. I e IV do CPB), bem como da prescrição punitiva intercorrente superveniente, a partir da publicação da sentença condenatória até o trânsito em julgado definitivo da sentença (quando já houve transito em julgado para a acusação e a prescrição é regulada pela pena aplicada pela sentença, mas ainda há recurso da defesa a ser analisado e julgado).

In casu
, o
Órgão do Ministério Público Estadual de Primeiro Grau, ciente da r. sentença condenatória em data de 01 de novembro de 2.018 (folhas 335 verso), não interpôs recurso, motivo pelo qual a pena fixada na r
sentença passou a servir como parâmetro para o cômputo do prazo prescricional.

Dessa forma, considerando que o ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal.

Assim, tendo em conta
que o acusado foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, tem-se que a prescrição penal é alcançada em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1.º, ambos do Código Penal.

É, pois, inarredável o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade aventada, uma vez que a r. sentença foi publicada em data de 23 de novembro de 2.018 (conforme certidão de fl. 337), tendo transcorrido desde então mais de 04 (quatro) anos sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado para a defesa.

De tal sorte que, passados mais de 0
4
(
quatro
) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença,
deve ser
reconhec
ida
a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade do denunciado.

C
omo bem desta
cado

pel
o douto Procurador de Justiça, em
f
undamentado parecer,
a
verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, §2°, INCISOS I E II CP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA

ARTIGO 110, §2°, DO CP. ULTRAVIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCR
I
CIONAL. MENORIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Restando comprovado o decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso III, c/c art. 115, ambos do Código Penal, há que se reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, a fim de declarar extinta a punibilidade em relação ao apelante. 2. Não existindo recurso da acusação, dá-se a prescrição da pretensão punitiva fundada no prazo calculado sobre a pena in concreto, se ocorreu esse prazo entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Ultratividade da lei penal mais benéfica ao acusado. 3. Os prazos prescricionais são reduzidos de metade quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 (vinte
e
um anos). A prova da idade se faz pela certidão de nascimento ou por qualquer documento hábil. Inteligência da súmula n° 74 do STJ. 4.
A decisão que considerar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não admite posterior discussão sobre o mérito, em qualquer instância. Mérito prejudicado.
(TJES,
Classe: Apelação, 241 10251931, Relator, SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/07/2013, Data da Publicação no Diário: 16/07/2013)

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
ACOLHO
a presente preliminar

PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE

NILSIMAR BRITO DE SOUZA
,

na forma do art.
107, IV, do Código Penal.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)